Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA E LICENCIAMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos de IPVA e licenciamento relativos ao exercício de 2025; o agravante alega risco de inscrição em dívida ativa e de futura execução fiscal.
1.2. O veículo em questão, de propriedade do agravante, foi apreendido em procedimento policial para apuração de prática criminosa, acarretando a perda da posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do veículo, que retira do proprietário os poderes inerentes à posse, afasta a incidência do fato gerador do IPVA e autoriza a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários correlatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O fato gerador do IPVA é a propriedade, que pressupõe uso e gozo do veículo.
3.2. A apreensão judicial retira do proprietário a posse e o exercício dos atributos da propriedade, descaracterizando o fato gerador do tributo.
3.3. A jurisprudência do TJDFT reconhece a inexigibilidade do IPVA, seguro e licenciamento quando o particular perde a posse do veículo por ato estatal de apreensão.
3.4. No caso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito e risco de dano decorrente da iminente inscrição em dívida ativa.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido a fim de confirmar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do IPVA e do licenciamento do exercício de 2025 relativos ao veículo apreendido, até o julgamento do mérito dos autos originários. Sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de veículo em decorrência de procedimento policial retira do proprietário a posse e descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando a exigência do tributo e do licenciamento no período em que não há disponibilidade do bem."

_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 300; LC no 1.101/2022, art. 1o; Lei Distrital no 7.431/1995, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0704715-59.2020.8.07.0006, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal, j. 25.08.2021; TJDFT, RI 0730360-85.2022.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 06.02.2023.